Tribunal: STF
Processo: ARE 1460759
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-28
Data de publicação: 2023-11-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. APLICAÇÃO DO TEMA RG Nº 339 NA ORIGEM. INSTÂNCIA RECURSAL ANTECEDENTE: NÃO EXAURIMENTO. ÓBICE DO ENUNCIADO Nº 281 DA SÚMULA DO STF. NEGATIVA DE PROVIMENTO.



    1. Trata-se de agravo interposto contra decisão negativa de admissibilidade do recurso extraordinário apresentado em face de acórdão do Tribunal Superior do Trabalho, assim ementado:



     



    “AGRAVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO DE REVISTA. ACÓRDÃO PUBLICADO NA VIGÊNCIA DA LEI N.º 13.015/2014. INOBSERVÂNCIA DOS PRESSUPOSTOS RECURSAIS PREVISTOS NO ART. 896, § 1º-A, I E III, DA CLT.



    1. A parte agravante não apresenta argumentos capazes de desconstituir o fundamento da decisão agravada que negou seguimento ao agravo de instrumento em recurso de revista.



    2. No caso, a parte, em relação a alguns temas, não transcreveu nenhum trecho da decisão recorrida que denote o devido prequestionamento da matéria controvertida, e com relação ao tema remanescente transcreveu o trecho da decisão recorrida de forma apartada das razões recursais não fazendo a correlação necessária com o capítulo impugnado. Não resultaram observados, portanto, os pressupostos de admissibilidade recursal previstos nos incisos I e III do § 1.º-A do art. 896 da CLT, quais sejam a transcrição precisa do trecho no qual haveria o prequestionamento da matéria controvertida objeto do recurso de revista e a demonstração analítica entre a argumentação jurídica indicada e os fundamentos adotados pela Corte Regional. 



    Agravo a que se nega provimento." (e-doc. 33).



    2. No recurso extraordinário, interposto com base na al. “a” do permissivo constitucional, o recorrente aponta violação ao art. 5º, incs. II e LV; e art. 175 da Constituição da República. Afirma ser necessária a "reforma da r. decisão agravada, para que não seja denegado o prosseguimento ao Agravo de Instrumento em Recurso de Revista, sob o fundamento de que não foram observados os pressupostos de admissibilidade recursal previstos nos incisos I e III do § 1.º-A do art. 896 da CLT". Sustenta que o regime de concessão de serviços públicos autoriza a terceirização da atividade-fim (e-doc. 37).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido, sob o fundamento de que restou violado o princípio da unirrecorribilidade, vez "que a parte recorrente interpôs, concomitantemente, recurso de embargos e recurso extraordinário (fls. 939/954 e 957/984, respectivamente), insurgindo-se contra o mesmo capítulo" (e-doc. 41).



    É o relatório. 



    Decido.



    4. A decisão agravada mostra-se irrepreensível em sua análise de aplicação do verbete nº 281 da Súmula do Supremo Tribunal Federal para inadmitir o recurso extraordinário interposto.



    5. Conforme asseverado, não houve o exaurimento da via recursal no Tribunal de origem, haja vista ter sido o apelo extremo interposto simultaneamente com os embargos à SDI-I. Logo, o recurso extraordinário não foi interposto contra decisão de última instância, como prevê expressamente o art. 102, inc. III, da Carta da República, in verbis:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    (...)



    III - julgar, mediante recurso extraordinário, as causas decididas em única ou última instância, quando a decisão recorrida: (...)"



    6. Nessa linha, é a orientação firmada pelo Plenário desta Corte:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO DO TRABALHO. INTERPOSIÇÃO SIMULTÂNEA DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO E DOS EMBARGOS PREVISTOS NO ART. 894, II, DA CLT. OFENSA AO PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE RECURSAL. NÃO ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. SÚMULA Nº 281/STF. PRECEDENTES. 1. A interposição simultânea de recurso extraordinário e dos embargos previstos no art. 894, inciso II, da CLT, ambos com o objetivo de reformar o mesmo capítulo de acórdão do Tribunal Superior do Trabalho, ofende o princípio da unirrecorribilidade recursal. 2. Incide no caso a orientação da Súmula nº 281 do Supremo Tribunal Federal, ante a ausência de esgotamento das vias ordinárias. 3. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 4. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita”.



     (ARE nº 1.371.399-AgR/ES, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Tribunal Pleno, j. 11/04/2022, p. 28/04/2022; grifos acrescidos).



    7. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289/AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; e Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017).



    8. Para além, consigno que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC.



    9. Do quanto exposto e apreciado, nego provimento ao agravo no recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Considerando não ter havido condenação em honorários advocatícios pelas instâncias anteriores, deixo de fixar honorários recursais.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de novembro de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator